Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-53.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005209-53.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THACYANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 044.668.951-39 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO REGISTRADO APÓS SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. VIOLAÇÃO DE LACRE. DÉBITO EXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e tutela de urgência, em demanda relativa a serviço de abastecimento de água.

A parte recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a inexigibilidade do débito e a configuração de dano moral.

A concessionária apresentou documentos que indicam suspensão do fornecimento, violação de lacre e consumo registrado após o corte. A leitura do hidrômetro era de 118 m3 no momento da suspensão e de 547 m3 em vistoria posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o débito decorrente de consumo de água após a suspensão do fornecimento é inexigível; e (
iii
) saber se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. A contestação foi apresentada em 30.05.2025 e a sentença foi proferida em 21.08.2025. A parte recorrente não demonstrou prejuízo concreto.

A relação é de consumo. A inversão do ônus da prova não gera presunção absoluta de veracidade das alegações da consumidora.

Os documentos da concessionária indicam a regularidade das leituras, da vistoria e dos registros administrativos. Houve consumo de 429 m3 no período em que o serviço deveria estar interrompido.

A parte recorrente não produziu prova capaz de afastar a validade dos registros administrativos. A inexigibilidade do débito não foi comprovada.

O dano moral não se configura. A concessionária atuou no exercício regular de direito ao cobrar débito decorrente de consumo registrado após a suspensão do fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Thacyane
da Silva Rodrigues contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Águas de Sorriso S.A.

Na origem, a autora afirmou ser titular da unidade consumidora/matrícula 444602-0, vinculada a imóvel residencial localizado no Município de Sorriso/MT, e sustentou que passou a receber faturas de água em valores incompatíveis com seu padrão de consumo. Alegou ser pessoa hipossuficiente, mãe de seis filhos, e afirmou que uma das crianças possui deficiência, circunstância que, segundo defendeu, agravaria os efeitos da suspensão do fornecimento de água.

Sustentou, ainda, que teria sido compelida a parcelar débito de R$ 7.402,83 (sete mil quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos), dividido em 48 parcelas de R$ 154,22 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como que posteriormente foram apontados débitos de R$ 9.007,35 (nove mil sete reais e trinta e cinco centavos) e fatura mensal de R$ 707,34 (setecentos e sete reais e trinta e quatro centavos). Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, ou subsidiariamente a revisão das faturas pela média de consumo, além de compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi inicialmente deferida para determinar o restabelecimento do fornecimento de água e impedir nova suspensão até ulterior deliberação judicial.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade das cobranças e afirmou que o caso não se limitaria a faturas elevadas, mas envolveria inadimplência, suspensão anterior do fornecimento, violação de lacre e consumo registrado no hidrômetro após o corte. Segundo a concessionária, a leitura no momento da suspensão era de 118 m3, ao passo que, em vistoria posterior, o hidrômetro registrava 547 m3, o que indicaria consumo de 429 m3 no período em que o serviço deveria estar interrompido.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a documentação apresentada pela requerida demonstraria a regularidade da cobrança e a existência de irregularidade na unidade consumidora. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi revogada a tutela anteriormente concedida.

A recorrente pretende a reforma da sentença. Suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria tido oportunidade adequada para se manifestar sobre os documentos juntados com a contestação. No mérito, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a inexistência dos débitos, a abusividade das cobranças e a ocorrência de dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a documentação juntada comprova a regularidade do débito e a ocorrência de consumo após a suspensão do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade próprios do microssistema dos Juizados Especiais.

A parte recorrente impugna sentença de improcedência e pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade do julgado ou, no mérito, a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade dos débitos, restabelecer os efeitos da tutela e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo ao exame.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A preliminar não merece acolhimento.

A recorrente sustenta que a sentença seria nula porque proferida sem a abertura de oportunidade específica para manifestação sobre a contestação e documentos apresentados pela concessionária. Todavia, a simples ausência de réplica formal, no âmbito dos Juizados Especiais, não conduz automaticamente à nulidade da sentença.

No caso, a contestação foi apresentada em 30/05/2025, enquanto a sentença somente foi proferida em 21/08/2025. Houve, portanto, lapso temporal relevante entre a juntada da defesa e o julgamento, não se tratando de hipótese de decisão imediatamente proferida após a apresentação dos documentos defensivos.

Além disso, a decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo
concreto
. Não basta alegar genericamente ausência de manifestação; seria necessário indicar, de forma objetiva, qual prova indispensável deixou de ser produzida, qual documento foi efetivamente insuscetível de impugnação e de que modo a abertura de prazo alteraria concretamente o desfecho da demanda.

No microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a nulidade não se presume. Ainda que se reconheça a relevância do contraditório, este deve ser compreendido em harmonia com
a ausência de formalismo excessivo e com a necessidade de demonstração efetiva de prejuízo.

Assim, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual, rejeito a preliminar de nulidade.

Relação de consumo e inversão do ônus da prova

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista. A recorrente é destinatária final do serviço de abastecimento de água, e a recorrida atua como concessionária prestadora de serviço público essencial.

Essa circunstância atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto aos deveres de informação, transparência, adequada prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Todavia, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não equivalem à procedência automática da pretensão autoral. A inversão probatória não transforma alegações em prova, nem impede que o fornecedor demonstre a regularidade de sua conduta por meio de documentos técnicos, ordens de serviço, fotografias, histórico de consumo e registros de vistoria.

No caso concreto, a concessionária apresentou justificativa específica para a
formação
do débito, afirmando que houve suspensão do fornecimento, violação do lacre e consumo registrado posteriormente no hidrômetro. Assim, a controvérsia não se limita à existência de faturas elevadas, mas envolve a apuração da regularidade da medição e da ocorrência de consumo após a suspensão do serviço.

Portanto, ainda que reconhecida a vulnerabilidade da consumidora, permanece necessário verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para amparar a cobrança impugnada.

Regularidade da cobrança e prova do consumo após suspensão

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A autora alegou que as faturas seriam exorbitantes e incompatíveis com sua rotina doméstica. Entretanto, a requerida apresentou
explicação objetiva para a evolução do débito, fundada na existência de consumo registrado após a suspensão do fornecimento.

Conforme indicado pela concessionária, no momento da suspensão do serviço o hidrômetro registrava leitura de 118 m3. Em vistoria posterior, constatou-se leitura de 547 m3. A diferença entre as leituras aponta consumo de 429 m3 no período em que o serviço deveria permanecer interrompido.

Esse dado é relevante porque desloca o eixo da controvérsia. Não se está diante apenas de aumento injustificado de consumo ou de cobrança sem origem aparente. A tese defensiva indica consumo efetivamente registrado pelo equipamento de medição após a suspensão, o que é compatível com a alegação de violação de lacre ou religação irregular.

A recorrente, por sua vez, não produziu elemento técnico ou documental capaz de infirmar a leitura do hidrômetro, a vistoria realizada ou os registros apresentados pela concessionária. Limitou-se a afirmar que os valores eram incompatíveis com sua realidade e que não teria havido alteração no padrão de consumo, o que, embora relevante do ponto de vista narrativo, não basta para afastar prova documental específica em sentido contrário.

A alegação de hipossuficiência, por si só, não elide a eficácia probatória dos documentos apresentados pela concessionária. Em especial quando tais documentos apontam leitura objetiva de hidrômetro e consumo acumulado posterior ao corte, caberia à parte autora apresentar elemento mínimo capaz de demonstrar erro de leitura, defeito no medidor, falha na identificação da unidade consumidora, equívoco na vistoria ou irregularidade no procedimento.

Não havendo prova suficiente nesse sentido, deve prevalecer a conclusão da sentença quanto à regularidade da cobrança.

Suspensão do fornecimento de água e essencialidade do serviço

É certo que o serviço de abastecimento de água é essencial, razão pela qual sua suspensão exige observância rigorosa das normas aplicáveis, especialmente quanto à prévia notificação, regularidade do débito e vedação de corte em determinadas datas.

Também é certo que a situação pessoal da recorrente, notadamente a condição de mãe de seis filhos e a alegação de existência de criança com deficiência no núcleo familiar, recomenda cautela na análise da conduta da concessionária.

Contudo, a essencialidade do serviço não impede, de modo absoluto, a suspensão do fornecimento quando existente inadimplência ou irregularidade imputável à unidade consumidora. A proteção do consumidor vulnerável não autoriza consumo sem pagamento, tampouco afasta as consequências jurídicas decorrentes de violação de lacre ou religação irregular, quando tais circunstâncias são demonstradas nos autos.

No presente caso, a documentação acolhida na sentença indica que o débito decorre de consumo registrado após suspensão do serviço. Assim, não se verifica ilicitude suficiente para justificar a declaração de inexigibilidade da cobrança ou a manutenção de obrigação de fornecimento dissociada da regularização da unidade consumidora.

A alegação de corte em véspera de feriado, embora juridicamente relevante em tese, não se sobrepõe ao conjunto probatório que aponta irregularidade na unidade consumidora e consumo posterior à suspensão. Não demonstrada falha autônoma da concessionária apta a invalidar a cobrança, não há fundamento para reforma da sentença nesse ponto.

Inexigibilidade do débito

O pedido de declaração de inexistência de débito também não comporta acolhimento.

A recorrente pretendia a declaração de inexigibilidade de débitos que, segundo a inicial, alcançariam R$ 10.106,85 (dez mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), além de postular indenização moral, compondo valor da causa de R$ 20.106,85 (vinte mil
cento
e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Entretanto, a inexigibilidade pressupõe demonstração de que a cobrança é indevida, abusiva, duplicada, fundada em erro de leitura, defeito de medidor ou outra falha imputável à concessionária. Essa demonstração não se verificou.

Ao contrário, a requerida apresentou elementos que indicam consumo registrado no hidrômetro e irregularidade relacionada à suspensão do fornecimento. Ausente prova
capaz de invalidar tais registros, não há base para declarar a inexistência do débito ou determinar
refaturamento
pela média de consumo.

A revisão pela média somente seria cabível se comprovada falha de medição, anormalidade não imputável ao consumidor ou ausência de lastro técnico para a cobrança. No caso, contudo, o consumo foi explicado pela concessionária a partir de leitura posterior à suspensão e suposta violação de lacre, circunstâncias não afastadas pela recorrente.

Dano moral

O pedido de indenização por dano moral igualmente não merece acolhimento.

A interrupção indevida de serviço essencial pode, em determinadas hipóteses, configurar dano moral indenizável, especialmente quando atinge residência familiar e envolve consumidor em situação de vulnerabilidade.

Todavia, para que surja o dever de indenizar, é indispensável a demonstração de ato ilícito, falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano alegado. No caso, diante da conclusão de que a concessionária apresentou documentação suficiente para justificar a cobrança e a suspensão, não se identifica conduta ilícita apta a gerar reparação moral.

A cobrança de débito decorrente de consumo registrado, bem como a adoção de providências administrativas em razão de irregularidade na unidade consumidora, caracterizam
exercício regular de direito, desde que observados os procedimentos mínimos aplicáveis.

Assim, inexistindo prova de falha do serviço ou de cobrança manifestamente abusiva, não há falar em dano moral indenizável.

Manutenção da sentença

A sentença examinou a controvérsia à luz do conjunto documental apresentado pelas partes e concluiu pela improcedência dos pedidos. Embora a autora tenha narrado situação social sensível, a prova dos autos favorece a conclusão de que a concessionária demonstrou causa legítima para a cobrança impugnada.

Nos Juizados Especiais, admite-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos quando estes se mostram suficientes e compatíveis com os elementos dos autos.

No caso, a recorrente não trouxe argumento ou prova capaz de desconstituir a
conclusão
de primeiro grau. A insurgência recursal repete, em grande medida, a tese de abusividade das faturas, mas não afasta a documentação relativa ao consumo posterior à suspensão.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026